Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969, ou ainda, mediante protesto no cartório competente, o que não ocorreu no presente caso.

2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e desprovido.